Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MONITÓRIA. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
3. Eventual discordância quanto à fundamentação expendida no decisum resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.